Tribunal: TJDFT
Processo: 0711571-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DETERMINADO PELO C. STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE.
1. O C. STJ tem adotado linha jurisprudencial que, excepcionando a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, permite a penhora salarial, desde que preservado montante suficiente à subsistência do devedor e de sua família (AgInt nos EREsp n. 1.701.828/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 16/6/2020, DJe de 18/6/2020.).
2. A contrario sensu, na linha do entendimento adotado pelo C. STJ, a penhora salarial deve ser afastada quando, no caso concreto, haja demonstração de que a constrição tem aptidão de comprometer a subsistência digna do executado e de sua família.
3. Na hipótese em exame, a penhora de 15% sobre a remuneração líquida da executada/agravante não é capaz de preservar montante suficiente à subsistência digna da devedora e de sua família, consideradas a renda mensal e as despesas ordinárias comprovadas pela devedora, devendo prevalecer a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/2015. Precedentes.
4. Ratificou-se o provimento ao agravo de instrumento, com acréscimo de fundamentação.